Tribunal: TJES
Processo: 0000699-76.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000699-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DORNELES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000699-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DORNELES, DAVI RODRIGUES DORNELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
GABRIEL RODRIGUES DORNELES e DAVI RODRIGUES DORNELES
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância na integralidade. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não houve apreciação quanto ao pedido de redimensionamento de pena dos embargantes.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157,§2º, II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Num primeiro momento, é indispensável considerar que a defesa não apresentou qualquer irresignação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena-base, mediante afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por serem os réus Davi e Gabriel, multirreincidentes (Guias de Execução nº 0009372-39.2014.8.08.0048 e 2000734-45.2020.8.08.024, respectivamente).

Assim, não vejo motivos para afastar a valoração negativa dos antecedentes.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Saliento que a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância.

Contudo, prevaleceu a agravante da reincidência, diante da multirreincidência dos acusados.

Assim, a pena foi exasperada em 04 (quatro) meses, restando a pena dos apelantes fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual foi a pena corretamente exasperada em 1/3, restando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante da reincidência dos apelantes.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Desse modo, mantenho a pena dos acusados nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa linha, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)